Tribunal: TJDFT
Processo: 0724532-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724532-54.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (1208) IMPETRANTE: MARLENE ALMEIDA BATISTA IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITAL FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE SAUDE, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARLENE ALMEIDA BATISTA contra ato coator atribuído ao Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, ao Subsecretário de Gestão de Pessoas da SES/DF e ao DISTRITO FEDERAL, em razão de suposta omissão na nomeação e posse da impetrante em concurso público para provimento de cargo no quadro da Secretaria de Saúde. Na petição inicial (ID. 73043844), a impetrante sustenta que teve sua deficiência reconhecida em exame realizado em cumprimento de ordem judicial, cuja liminar fora posteriormente confirmada por acórdão já transitado em julgado, estando classificada na 14a colocação da lista de candidatos PcD. Aduz, contudo, que não fora nomeada e empossada, sob a justificativa administrativa de que permanece em condição “sub judice”, apesar de já existir coisa julgada reconhecendo sua aptidão, e condição de pessoa com deficiência. Argumenta que os próprios documentos administrativos expedidos pela Secretaria de Estado de Economia e pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal confirmam que a anotação “sub judice” constitui o motivo expresso e exclusivo da não nomeação. Defende que o ato coator consiste justamente na omissão ou recusa em proceder à nomeação e posse, fundada em condição que perdeu validade jurídica após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu definitivamente sua deficiência, e validou sua classificação no certame. Requer, em sede liminar, a remoção de qualquer anotação, ou óbice administrativo relacionado à condição “sub judice”, bem como a imediata nomeação e posse na vaga destinada a candidatos PcD, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar para a declaração de nulidade do ato impugnado e a efetivação definitiva da nomeação e posse, com exclusão permanente de toda restrição administrativa. Custas iniciais não recolhidas, eis que postulada a gratuidade de justiça. O presente mandado de segurança fora interposto em 18/6/2025. A petição inicial fora indeferida pelo Excelentíssimo Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, consoante ID. 73125801, ao fundamento da decadência para impetrar mandado de segurança. Houve interposição de agravo interno (ID. 73859698), em que se alega que a omissão imputada como ato coator se trata de obrigação de trato sucessivo. As contrarrazões da PGDF não discorreram acerca da questão de fundo – descumprimento do acórdão da 2a Câmara Cível -, apenas postulando a manutenção do reconhecimento da decadência. Novas manifestações da impetrante sob o ID. 75613746 e 77357491, em que se insurge contra a recusa ilegal e arbitrária do GDF em nomeá-la. O Relator originário declinou da competência e tornou sem efeito todas as suas manifestações judiciais anteriores, encaminhando-o à 2a Câmara Cível para recebimento originário e análise liminar. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por candidata aprovada, após a nova realização de seu exame biopsicossocial para aferição da condição de deficiente, na forma do Acórdão n. 1937568, de minha Relatoria, em que a 2a Câmara Cível concedera parcialmente a segurança para que fosse realizado o novo agendamento para identificação e comprovação da sua limitação. No momento, a impetrante afirma que ainda não fora nomeada, em recusa do Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde, por permanecer constando, em seu cadastro de aprovada, o termo “sub judice”, em evidente desatualização contumaz dos dados do Distrito Federal, tendo em vista que o mencionado acórdão, abaixo coligido, já transitou em julgado. Vejamos: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO PARA AFERIÇÃO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA POR MOTIVOS DE SAÚDE. REMARCAÇÃO DO EXAME. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato coator atribuído à FUNATEC – Fundação de Apoio Tecnológico, à Secretária de Saúde do DF e ao Subsecretario de Gestão de Pessoas do DF. A impetrante, aprovada para vaga reservada a pessoa com deficiência no concurso para técnico em enfermagem, fora impossibilitada de comparecer ao exame biopsicossocial por conta de recuperação de cirurgia emergencial, tendo seu pedido de reagendamento indeferido na via administrativa. Requereu a remarcação do exame ou a suspensão do edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma única questão em discussão: (i) estabelecer se a impetrante tem direito à remarcação do exame de aferição de deficiência física devido a motivos de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O não comparecimento da impetrante ao exame de aferição de deficiência física decorre de necessidade médica comprovada, sendo desproporcional e irrazoável sua exclusão do certame por esse motivo. 4. A Administração Pública deve assegurar a remarcação do exame, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Segurança concedida apenas em parte, para determinar a remarcação do exame de identificação e comprovação de incapacidade física da impetrante. Tese de julgamento: 6. O candidato impossibilitado de comparecer à avaliação biopsicossocial por motivos de saúde tem direito à remarcação do exame, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1819746, 07127424120238070001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível,14/3/2024; TJDFT, Acórdão 1718257, Rel. Sandra Reves, 2a Câmara Cível, j. 19.06.2023. O julgamento de parcial procedência fora assim determinado pois o outro pedido formulado era de suspensão do edital publicado. Observo, desde logo, que o estudo do caderno processual eletrônico do presente mandamus desafia solução criativa para elucidação das questões da forma mais célere e eficiente, certamente com lastro no princípio da instrumentalidade das formas. Assim sucede, pois, não se controverte que a impetrante noticiou sobre um suposto descumprimento, nos autos do MSG n. 0730778-03.2024.8.07.0000, ID. 69642457, mas, naquela oportunidade, não esclarecera o que havia acontecido. Na ocasião, esta Relatoria, analisando a petição incidental daquele mandado de segurança anterior, e embora a impetrante tivesse mencionado recusa à remarcação do novo agendamento, verificou que isso não era o caso narrado, eis que havia declaração da FUNATEC afirmando que houvera convocação para a nova análise biopsicossocial, e que já restara reclassificada. Tudo está documentado no Despacho de ID. 69853736, daqueles autos. Com atenção especial ao fato de que o descumprimento do acórdão poderia decorrer de outra razão, esta Relatoria determinou a intimação da impetrante para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça a postulação contida no pedido de “cumprimento de acórdão” de ID. 69642457 (daqueles autos). Ocorre que a impetrante quedou-se inerte para jamais retornar naqueles autos, e o mandado de segurança restou encaminhado ao arquivo. Repise-se que naqueles autos noticiara-se quanto à anotação indevida de pendência de julgamento (sub judice), tampouco esclarecera-se a questão, como havia sido determinado pelo despacho mencionado. Poderia, naqueles autos, haver postulado o pedido de que, por haver pendência do registro do trânsito em julgado, fossem as autoridades coatoras intimadas, inclusive mediante medidas coercitivas. Contudo, como dito, a partir de presunção própria, abandonou aquele processo, e impetrou novo mandado de segurança, este 6 (seis) meses após o trânsito em julgado daquele. Sucede que, no momento, a problemática narrada neste Mandado de Segurança, que sequer pode ainda ser admitido eis que não comprovada a gratuidade de justiça, é uma questão processual meramente acessória do outro julgado, e decorrente do acórdão prolatado naquele mandado de segurança. Isso porque, a anotação de sub judice, para receber baixa, apenas precisa da inequívoca ciência do trânsito em julgado do acórdão proferido naquele mandado de segurança. Para que houvesse nova causa de pedir, e em relação a ela, fosse aferível o interesse de agir, a impetrante deveria comprovar que, após o trânsito em julgado (ID. 68194842, daqueles autos) e munido de provas pré-constituídas, instou o Distrito Federal a dar baixa na condição sub judice, e por omissão ou negativa expressa, isso não ocorrera. A menção ao processo administrativo que tramitou durante o ano de 2024, e fora considerado pelo Eminente Desembargador Carlos Alberto Martins Filho para reconhecer a decadência do direito de impetrar o novo mandado segurança, não se aplica ao caso, eis que o trânsito em julgado apenas fora certificado em 30/1/2025, de forma que, antes disso, a situação da impetrante, em relação ao concurso era, de fato, sub judice. Tendo em vista as presentes ponderações, recebo o mandado de segurança e, com fulcro no Poder Geral de Cautela e no Princípio da Instrumentalidade das Formas, determino o que segue: a1) Intime-se a impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente cópia dos extratos bancários dos últimos três meses, cópia dos extratos dos cartões de crédito que utiliza, aponte as despesas de ordens mensais, esclareça quanto ao perfil de rendimento familiar e diga se exerce atividade remunerada ou quem a mantém, a fim de que seja considerado o critério subjetivo para análise da gratuidade de justiça; a2) A impetrante deverá, conjuntamente, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar documentação que comprove a existência da sua causa de pedir originária e superveniente ao outro mandado de segurança, que esteja relacionada ao pedido de baixa do registro sub judice, formulado ao Distrito Federal, após o trânsito em julgado do Acórdão n. 1937568, e seja capaz de indicar a negativa ou omissão; b) Intime-se, pessoalmente, e em concomitância, o Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, e o Subsecretário de Gestão de Pessoas da SES/DF, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareçam o porquê o cadastro da impetrante (CPF sob no 043.901.145-06), aprovada para Técnica de Enfermagem pelo concurso organizado pela FUNATEC (Edital de Abertura n. 01 – TECENF, ID. 73047209) ainda se encontra com registro sub judice, considerando o trânsito em julgado, em 30/1/2025, do Acórdão n. 1937568 – MSG n. 0730778-03.2024.8.07.0000; c) Intime-se, concomitantemente, a Procuradoria do Distrito Federal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça o porquê, como órgão de representação judicial do GDF, supostamente não comunicou o Poder Executivo acerca do trânsito em julgado, em 30/1/2025, do Acórdão n. 1937568 – MSG n. 0730778-03.2024.8.07.0000, mantendo a impetrante em situação de impossibilidade de nomeação; A partir de evidente compromisso com a efetividade da prestação jurisdicional, e diante do risco supostamente noticiado, de descumprimento injustificado de medida processual meramente acessória ao reconhecimento do trânsito em julgado do Acórdão n. 1937568 – (MSG n. 0730778-03.2024.8.07.0000), postergo a análise do pedido de gratuidade de justiça, dos requisitos necessários ao recebimento da petição inicial, e da da liminar postulada, ao retorno dos autos com os esclarecimentos solicitados, sobretudo tendo em vista que o mandamus fora impetrado em junho/2025, e portanto sua urgência já fora esvaziada. À secretaria, para que promova nova autuação como mandado de segurança, eis que a decisão objeto do agravo interno foi tornada sem efeito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025 às 18:56:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora